Tribunal: TJSP
Processo: 2176463-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000635829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é embargado GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4186
2
VOTO No 4186
PROCESSO No: 2176463-93.2019.8.26.0000/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBGTE: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBGDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão com a seguinte
ementa:
“Agravo de instrumento. Tutela provisória. Internet.
Insurgência contra decisão que concedeu tutela provisória
para compelir a agravante a informar a porta lógica de
determinado usuário que acessou os seus serviços.
Ausência de previsibilidade no Marco Civil da Internet.
Porta lógica configura derivação de endereço IP feita por
provedor de acesso à internet para viabilizar a demanda de
usuários. Inviabilidade técnica por se tratar de informação
indisponível à agravante que é provedora de aplicações.
Decisão reformada. Recurso provido.”
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos ao argumento de
que o v. acórdão é permeado de omissão vez que a decisão não teria resolvido as
questões ao fornecimento dos dados de conta do usuário, dados relacionados às
preferencias e configurações da conta do usuário, contas de e-mail de todos os
destinatários de mensagens enviadas, conteúdo armazenado nas caixas postais e
registros de acessos (log in e log out) das atividades realizadas em suas aplicações, com
a discriminação do IP, em relação aos acessos realizados em 01 de abril de 2019 às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4186
3
13:10:28, referente ao endereço de e-mail joaosouza.areszzo@gmail.com e que também
não se manifestou acerca da possibilidade de imposição de multa.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
O embargante objetiva, na verdade, a revisão da conclusão da turma julgadora, o que é
despropositado nesta sede.
Com efeito, a inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida
nos embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente
aos embargos declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no
acórdão embargado.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED
no REsp 437.380,
Min.
Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05)”
(in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos
(JTJ
259/14)”
(in Theotonio Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176463-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4186
4
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator